Tribunal: TJSP
Processo: 1042925-85.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM - ÁREA DE ESTACIONAMENTO QUE ATENDEU AO MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO - AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM - ÁREA DE ESTACIONAMENTO QUE ATENDEU AO MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO - AÇÃO IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AJUIZAMENTO DE DEMANDAS DISTINTAS DISCUTINDO O MESMO CONTRATO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042925-85.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JONATHAS PEREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRL
XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042925-85.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34614
APELAÇÃO CÍVEL n° 1042925-85.2018.8.26.0576
Ação: INDENIZATÓRIA
Apelante: JONATHAS PEREIRA DE OLIVEIRA
Apelada: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
VOTO No 34614
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA VÍCIO
DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO
FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE
GARAGEM - ÁREA DE ESTACIONAMENTO QUE ATENDEU AO
MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO - AÇÃO
IMPROCEDENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONDENAÇÃO DA PARTE-AUTORA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AJUIZAMENTO DE DEMANDAS
DISTINTAS DISCUTINDO O MESMO CONTRATO - LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização, ajuizada por Jonathas
Pereira de Oliveira em face de MRV MRL XVI Incorporações Ltda,
que a respeitável sentença de fls. 278/279, cujo relatório adoto,
julgou improcedente, condenando o autor ao pagamento do ônus da
sucumbência e honorários fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a
gratuidade, além de multa equivalente a 2 salários mínimos e
indenização de R$ 1.000,00, por litigância de má-fé.
Recorre a parte-apelante, alegando, em suma, que o
ajuizamento conjunto do presente feito não era uma opção
plausível, posto que na ocasião da propositura do pleito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042925-85.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34614
supostamente conexo sequer tinha ciência de que havia sido lesada
pela metragem menor de sua vaga de garagem. Afirma que não se
justifica a pretendida condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, uma vez que não praticou nenhuma das
condutas descritas nos incisos do artigo 80, do Código de Processo
Civil. Sustenta que pugnou expressamente pela produção de prova
pericial para comprovar as reais medidas da vaga de garagem
reclamada. Argumenta que não detém os projetos e croquis do
empreendimento, tendo o juízo a quo desconsiderado o ônus da
prova. Pede, ao final, a reforma da sentença e que seja dado
provimento ao apelo, com a procedência do pedido inicial.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se no
sentido de que a vaga foi entregue de acordo com o contrato e o
projeto estrutural e que a pretensão foi acometida pela decadência.
Diz, ainda, que deve ser mantida a penalidade por litigância de má-
fé, posto que a parte distribui diversas demandas distintas, sem
motivação.
Enfim, pretende que seja mantido o que consta da decisão
sub censura.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042925-85.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34614
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 278/279:
“[...] Não há prescrição ou decadência. A hipótese aqui
descrita é, a um só tempo, de vício e de defeito, ou fato, do
produto ou serviço. A entrega de imóvel com área menor
que a contratada implica em prejuízo ao adquirente, que
equivale a fato do produto ou serviço.
De resto, no que diz com a área da vaga de garagem, o
fato é que, pese embora alegação da parte autora a
respeito da metragem inferior em relação à previsão na
matrícula, deixou ela, autora, de apresentar quaisquer
indícios de provas acerca dos fatos, certo que não juntou
qualquer documento referente à garagem, sequer uma
fotografia dela.
Assim, ante a ausência de qualquer demonstração dos
fatos, conforme indicado acima, o feito vai julgado
improcedente[...]”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042925-85.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34614
qual incorreu o Juízo a quo, eis que a aìrea de estacionamento
atendeu ao memorial descritivo do empreendimento, que descreve
que o piso poderáì ser cimentado, intertravado permeaìvel, gramado
ou de asfalto, o que torna viável o co^mputo da aìrea gramada
contígua ou de asfalto à metragem da vaga de garagem, estando em
conformidade com as disposições da convenção de condomínio e
memorial descritivo de imóvel, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo 93,
inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e que,
em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como razões de
decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental
n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042925-85.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34614
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alça^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.; TJSP;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042925-85.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34614
Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042925-85.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34614
“... é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum.” (STJ - AgRg no REsp 1339998/RS
4a
Turma - Ministro RAUL ARAÚJO
j. 15.05.14 - DJe
16.06.14)
No entanto, no que se refere à condenação do autor por
litigância de má-fé, cumpre observar que, para a condenação nas
penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil, há de se
constatar a presença de prova robusta de que a parte esteja agindo
dolosamente com o intuito de prejudicar o trâmite processual ou
gerar dano à parte adversa.
Não foi essa a conduta do autor e, embora seja indicada a
cumulação de pedidos na mesma demanda, certo é que nada impede
o ajuizamento de ações distintas, devendo ser afastada as
penalidades impostas pela litigância de má-fé.
A respeito de tal entendimento já decidiu esta Corte de
Justiça em recentíssimo julgado:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Imoìvel.
Restituic aÞo do valor cobrado a tiìtulo de taxa de
cancelamento de hipoteca. Ajuizamento de muìltiplas
demandas. Ato que naÞo se enquadra nas hipoìteses do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1042925-85.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 34614
80, do CPC. Possibilidade de fracionamento da demanda.
Litiga ncia de maì-feì naÞo configurada. Exerciìcio regular de
direito de defesa. Sentenc a parcialmente reformada
apenas para afastar multa e indenizac aÞo por litiga ncia de
maì-feì. Precedentes. NaÞo cabimento de condenac aÞo da reì
ao pagamento de honoraìrios advocatiìcios, ante a opc aÞo
da autora de ingressar com diversas demandas sobre o
mesmo contrato. Recurso parcialmente provido.” (TJSP -
Apelac aÞo Ciìvel no 1000947-60.2020.8.26.0576
5a
Câmara de Direito Privado
Rel. Fernanda Gomes
Camacho - j. 02/10/2020 v.u.)
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator